Tribunal: TJSP
Processo: 1181502-06.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGANTE QUE JÁ HAVIA SIDO CONDENADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA – TRIBUNAL QUE APENAS MAJOROU OS HONORÁRIOS, OUTRORA FIXADOS POR EQUIDADE - MATÉRIA PRECLUSA - VEDAÇÃO AO REJULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO QUE COMPORTA A VIA DO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGANTE QUE JÁ HAVIA SIDO CONDENADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA – TRIBUNAL QUE APENAS MAJOROU OS HONORÁRIOS, OUTRORA FIXADOS POR EQUIDADE - MATÉRIA PRECLUSA - VEDAÇÃO AO REJULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO QUE COMPORTA A VIA DO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.